Tribunal: TJDFT
Processo: 0723124-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723124-64.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA APELADO: HAMURABI OLIVEIRA SANTOS, THIAGO ARNALDO PESSOA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEDROSO CONSTRUTORA LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Cível sob o ID 34636493. Após a oposição do aludido recurso, os procuradores da parte embargante noticiaram o distrato relativo ao Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, informando que a parte constituinte já fora notificada através do sócio da empresa. Ademais, peticionaram pela reserva de honorários sucumbenciais na proporção da atuação até o momento da rescisão contratual (ID 34883527). Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Assim, esta Relatoria determinou a intimação pessoal da parte embargante (ID 36018258), a fim de regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, o que fora diligenciado de acordo com as certidões de IDs 36897663 e 38997885. Entretanto, apesar das tentativas de intimação, não foi possível localizar a parte embargante, restando infrutíferas as diligências determinadas. É o relatório. Decido. Conforme relatado, esta Relatoria determinou a intimação pessoal da parte embargante a fim de que regularizasse sua representação processual, nos termos do ID 36018258. Da análise dos autos, observa-se que foram realizadas tentativas infrutíferas de intimação pessoal da recorrente em dois endereços distintos fornecidos pela própria parte nos autos processuais, quais sejam: (i) Rua Marajó, Quadra 1, Bloco G, Lote H, apto 102, Bairro Ypiranga, CEP 72.879-274, Valparaíso de Goiás – GO (ID 33462618) e (ii) SHN, quadra 2, conjunto J, Ed. Garvey Park, sala 189/193 – Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70702909 (ID 33462630). Da certidão de ID 38997885, depreende-se que não foi possível realizar a intimação da PEDROSO CONSTRUTORA LTDA no endereço fornecido nos IDs 33462618 e 34883528, em virtude de as informações estarem incompletas e não existir o Lote H nos bairros Ypiranga A e Ypiranga B de Valparaíso. Quanto ao logradouro informado no ID 33462630, a Oficiala de Justiça responsável pela diligência consignou, na Certidão de ID 36897663, que deixou de proceder à intimação da embargante em razão de a referida empresa não funcionar mais no aduzido endereço. Nota-se, assim, que o juízo foi diligente em determinar a intimação pessoal da parte recorrente em dois endereços distintos, restando as diligências infrutíferas em virtude da impossibilidade de localização de um dos locais fornecidos e da mudança da embargante do segundo logradouro, sem que fosse informado novo endereço nos autos. De acordo com o artigo 77, V do Código de Processo Civil, é dever da parte e de seus procuradores declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Ainda, nos termos do parágrafo único do artigo 274 do código processualista, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Procurada a embargante na cidade de Valparaíso de Goiás – GO, não foi possível localizar o logradouro fornecido nos autos e não há contato telefônico ou outro meio de comunicação hábil para buscar referências do local onde está sediada a empresa. Quanto ao endereço localizado em Brasília – DF, fora informada a mudança da embargante de local, deixando de comunicar novo endereço nos autos. Insta salientar que os atos firmados pelos agentes públicos no exercício de suas funções possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, devendo a parte afastá-la mediante comprovação inequívoca do alegado. Denota-se que a conduta da embargante não está em harmonia com o princípio da cooperação, eis que quedou inerte em mais de uma ocasião, seja por não dar andamento ao feito, uma vez que deixou de regularizar sua representação nos autos, seja por não manter seus dados atualizados, ônus que lhe é inerente. Assim, houve a violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios coaduna com o entendimento de que o serviço judiciário não pode ficar à espera da parte que deixar de dar andamento ao feito, devendo-se considerar válida a intimação realizada em endereço fornecido anteriormente, quando não for possível o cumprimento da diligência em razão do motivo de mudança do logradouro, consoante os arestos exemplificativos colacionados a seguir: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE MANTER OS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS FIRMADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA NOS AUTOS. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito por abandono da causa. 1.1. Pretensão do exequente de cassação da sentença. Sustenta que a inexistência de intimação pessoal do autor impede a extinção do feito por abandono. Afirma que há necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo. 2. A lei processual, quando da inércia do autor em promover o andamento do feito, prevê a possibilidade de extinção do processo (art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil). Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional. 2.1. A extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, deve ser precedida da inércia do autor por 30 dias. Imperiosa, também, a intimação pessoal da parte autora, a teor do disposto no § 1o, do art. 485, do Código de Processo Civil, bem como de seu advogado por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 272, caput e § 2o do CPC. 3. Determinada a intimação, pessoal e na pessoa do advogado, o aviso de recebimento retornou com a indicação de que o destinatário mudou-se. 3.1. Determinada intimação por oficial de justiça, foi informado que o requerente encontra-se em trabalho remoto, não havendo qualquer pessoa para intermediar o contato. No sistema, havia apenas o email corporativo, para o qual foi enviada mensagem, porém, sem retorno. 4. O juízo foi diligente em determinar a intimação pessoal do requerente, restando a diligência infrutífera em virtude da mudança do autor sem que informasse novo endereço nos autos. 4.1. De acordo com o art. 77, V, do Código de Processo Civil, é dever da parte e de seu procurador "declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva". 4.2. Ainda, em consonância com o parágrafo único do art. 274, do CPC: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". 5. Procurado no local de trabalho, não havia endereço residencial cadastrado, apenas e-mail corporativo. Assim, foi-lhe enviada mensagem, no entanto, não se obteve resposta. 5.1. Insta salientar que os atos firmados pelos agentes públicos no exercício de suas funções possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, devendo o autor afastá-la mediante comprovação inequívoca do alegado. 5.2. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Nota-se que a conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, eis que, instada a se manifestar, quedou-se inerte em mais de uma ocasião. 6. Precedente: "(...) Considerando que houve tentativa de intimação pessoal da parte autora, no endereço fornecido na inicial, apesar de a diligência não ter sido cumprida, em razão do motivo "mudou-se", a intimação é válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC/15. 3. Apelação conhecida e desprovida." (00057797520168070010, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 13/3/2020). 7. O §6o do art. 485 do CPC , assim como a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, exigem, para a extinção do feito por abandono, o requerimento do réu, quando formada a relação processual. No entanto, no presente caso, o executado não apresentou defesa do cumprimento de sentença, o que torna desnecessário o seu requerimento para a extinção do feito. 8. Precedente: "(...) O artigo 485, §6o do CPC, bem como a súmula 240 do STJ, informam sobre a necessidade de extinção do processo mediante o requerimento do réu, quando este tiver sido citado a apresentado defesa; não se aplicando ao caso vertente, uma vez que a parte devedora não apresentou defesa. 4. Presentes os requisitos para configuração do abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, sem resolução do mérito. 5. Recurso desprovido." (00226622720168070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data PJe: 19/1/2021). 9. Apelo improvido. (Acórdão 1335978, 07272150820188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE POR VIA POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. 1. Presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente, realizada por via postal e via oficial de justiça, no endereço fornecido na inicial, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue, em razão da mudança de endereço, sem comunicação ao Juízo, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. 2. Constatado que o exequente foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, deixando transcorrer in albis o prazo assinado, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de extinção de Execução não embargada, por abandono do feito, não se faz necessário o requerimento da parte executada. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1291822, 00036424120168070004, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Desse modo, considerando a inação da embargante em atender a determinação judicial, deixando de regularizar a sua representação no processo, ônus que lhe incumbia fazê-lo, o presente recurso de embargos de declaração não deve ser conhecido, conforme artigo 76, §2o, I do Código de Processo Civil, o qual dispõe: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. – grifo nosso Nesse sentido, colacionam-se arestos deste egrégia Corte de Justiça reverberando o entendimento de que o recurso não deve ser conhecido em casos análogos aos dos presentes autos: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do ato convocatório, se comprovada a regular intimação das partes. 2. A regra do art. 1.017, § 5o, do CPC aplica-se à situação em que os recorrentes já estão devidamente representados na instância de origem. 3. Não estando habilitados, os recorrentes devem apresentar a procuração no ato de interposição do recurso, para preencher o pressuposto processual da capacidade postulatória. 4. A ausência de regularização processual no prazo concedido implica no não conhecimento do recurso, conforme art. 76, §2o, do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408396, 07340536220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ESPÓLIOS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AUSENTE. ART. 76, §2o, INC. I, DO CPC. I - Não se conhece do recurso quando a parte não atende à determinação de regularização da capacidade processual e da representação, mesmo após concedido prazo razoável (art. 76, §2o, inc. I, do CPC). II - O princípio da primazia do julgamento de mérito é observado quando atendida a determinação de regularização da capacidade processual. Inviável o julgamento de mérito do recurso quando a parte dos autos não comprova que possui capacidade processual. III - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1601158, 07096993620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa forma, diante da ausência da regularização da capacidade processual da parte embargante, não é possível conhecer do recurso. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fundamento nos artigos 76, §2o, I e 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022 às 17:55:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora